Tribunal: TJBA
Processo: 8057597-33.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8057597-33.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: ISRAEL SANTOS GOMES Advogado(s): MARCOS ANDRE DE ALMEIDA MALHEIROS IMPETRADO: GOVERNADOR DO ESTADO DA BAHIA e outros (3) Advogado(s): ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. POLICIAL MILITAR. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. IMPUGNAÇÃO AFASTADA. PRELIMINAR DE DECADÊNCIA. INOCORRÊNCIA. PRESTAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. RECLASSIFICAÇÃO E REVISÃO DE PROVENTOS DE INATIVIDADE. EXTINÇÃO E POSTERIOR RESTABELECIMENTO DA GRADUAÇÃO DE SUBTENENTE. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO À PROMOÇÃO. SEGURANÇA DENEGADA. I. CASO EM EXAME Mandado de segurança impetrado por policial militar reformado que, ao ser transferido para a reserva no posto de 1º Sargento, passou a perceber proventos de 1º Tenente, pleiteando a reclassificação para o posto de 1º Tenente com proventos de Capitão PM, sob fundamento da extinção da graduação de Subtenente pela Lei Estadual nº 7.145/1997. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se procede a impugnação do Estado da Bahia ao pedido de justiça gratuita; (ii) estabelecer se há decadência para impetração do mandado de segurança e se o impetrante possui direito líquido e certo à reclassificação pretendida com proventos de Capitão PM. III. RAZÕES DE DECIDIR A presunção de hipossuficiência prevista no art. 99, § 3º, do CPC não é afastada por mera alegação desprovida de prova, motivo pelo qual se rejeita a impugnação à gratuidade de justiça. Em demandas relativas a obrigações de trato sucessivo, não incide a decadência, nos termos da Súmula 85 do STJ e da jurisprudência consolidada sobre prestações renovadas mês a mês. A Lei Estadual nº 7.145/1997 extinguiu a graduação de Subtenente apenas à medida em que vagassem os cargos, sem assegurar promoção automática, mantendo os ocupantes na posição até promoção ou afastamento. A Lei Estadual nº 11.356/2009 restabeleceu a graduação de Subtenente e garantiu aos Praças ingressos até sua publicação o direito à reserva remunerada com proventos de 1º Tenente, independentemente da promoção, o que já foi observado no ato de inativação do impetrante. A promoção ao posto de 1º Tenente exige o cumprimento dos requisitos previstos nos arts. 11, § 1º, 134 a 136 e 138 da Lei nº 7.990/2001, como curso preparatório, tempo mínimo de serviço, antiguidade e existência de vagas, não comprovados nos autos. Não se configura direito líquido e certo à promoção automática nem ao recebimento de proventos de Capitão PM. IV. DISPOSITIVO E TESE Segurança denegada. Tese de julgamento: A presunção de hipossuficiência financeira estabelecida no art. 99, § 3º, do CPC somente pode ser afastada por prova robusta da capacidade econômica da parte. Não se opera decadência em demandas de trato sucessivo, nos termos da Súmula 85 do STJ. A extinção da graduação de Subtenente pela Lei Estadual nº 7.145/1997 não assegura promoção automática, sendo necessário o cumprimento dos requisitos legais para ascensão. O direito assegurado pela Lei Estadual nº 11.356/2009 restringe-se ao cálculo dos proventos de 1º Tenente para quem ocupava a graduação de 1º Sargento, não se estendendo ao posto de Capitão PM Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 99, § 3º; Lei Estadual nº 7.145/1997, arts. 3º e 4º; Lei Estadual nº 11.356/2009, art. 8º; Lei Estadual nº 7.990/2001, arts. 11, § 1º, 134 a 136, 138. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no RMS 42.582/CE, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, j. 26.10.2020, DJe 29.10.2020; STJ, AgInt no REsp 1.699.545/CE, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, j. 28.09.2020, DJe 01.10.2020; Súmula 85/STJ. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8057597-33.2024.8.05.0000, em que figuram como impetrante ISRAEL SANTOS GOMES e como impetrado o SECRETÁRIO ESTADUAL DA ADMINISTRAÇÃO, COMANDANTE GERAL DA POLÍCIA MILITAR DA BAHIA E GOVERNADOR DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, por unanimidade, em refutar a impugnação de gratuidade de justiça e rejeitar a preliminar de decadência e, no mérito, denegar a segurança, nos termos do voto do relator. Salvador, .